Tribunal: TJDFT
Processo: 0756693-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTEXTO DE DISPUTA PARENTAL. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, sob fundamento de inexistência de risco atual e concreto à integridade da ofendida, em contexto de alegada violência psicológica por parte de seu ex-companheiro, com quem possui filha em comum e partilha o mesmo ambiente de trabalho.
2. A decisão reclamada encontra-se devidamente fundamentada, com base na ausência de contemporaneidade e de elementos objetivos que evidenciem situação de risco ou de violência de gênero, nos moldes exigidos pela Lei Maria da Penha.
3. Os fatos relatados, embora retratem desavenças relevantes, inserem-se em disputa judicial pela guarda da filha menor, carecendo de substrato probatório apto a configurar violência doméstica ou a motivação de gênero necessária à incidência da legislação protetiva.
4. A jurisprudência desta Corte reitera que a concessão de medidas protetivas exige a demonstração de risco atual, concreto e iminente, sendo insuficientes desentendimentos parentais ou meras insatisfações quanto à dinâmica de convivência com a prole para justificar providências de natureza cautelar e restritiva de direitos.
5. Relatórios médicos e documentos anexados aos autos não demonstram situação de violência efetiva ou de subjugação da mulher em razão de sua condição de gênero, tampouco se verifica comportamento persecutório, ameaçador ou atentatório à integridade da reclamante que justifique a imposição de medidas restritivas ao genitor da menor.
6. A existência de frase publicada em perfil de aplicativo de mensagens, posteriormente removida após intimação judicial, dissociada de qualquer conduta de perseguição ou de violência, não constitui, por si só, indício idôneo de risco.
7. A instrumentalização do sistema penal para regular conflitos de guarda ou de comunicação entre genitores não se coaduna com os objetivos da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação exige motivação de gênero e risco efetivo, conforme reiterada orientação desta Turma.
8. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.